Tribunal: STF
Processo: RHC 174665
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, máxime diante da possibilidade de reiteração delitiva. Precedentes: HC 167.120-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/8/2019; e HC 141.913, Primeira Turma, red. p/ acórdão min. Roberto Barroso, DJe de 8/10/2018.



    2. In casu, o paciente o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 180 do Código Penal, tendo sido determinada, ainda, sua prisão preventiva.



    3. O Habeas Corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; e HC 171.492-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019.



    4. O recurso ordinário em Habeas Corpus interposto sucessivamente é incognoscível. Precedentes: RHC 149.409-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018; e RHC 126.967-AgR, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/2015.



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018.



    6. O Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.